Tribunal: STF
Processo: RE 80332
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
A SÚMULA N 230 HÁ DE SER ENTENDIDA DE CONFORMIDADE COM O INCISO B DO
ART. 31 DA LEI N 5.316, DE 14.9.1967, QUE MANDOU, TAMBÉM, CONTAR O
PRAZO DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO AFASTAMENTO DO TRABALHO POR MOTIVO
DE DOENCA DO TRABALHO.
A PRESCRIÇÃO COMECA A CORRER DA APURAÇÃO DO MAL E DO NEXO CAUSAL
ATRAVÉS DE EXAME MEDICO, NÃO IMPORTANDO TENHA SIDO O MESMO REALIZADO
EM JUÍZO OU NO INPS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.